Tribunal: TJDFT
Processo: 0748402-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748402-65.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FELIPE GUIMARÃES MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC. DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE PREVISTO NA LEI No 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. TEMA 864 DO STF. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EC 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA. PERÍODO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS. VALIDAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 2. Indeferido o efeito suspensivo em ação rescisória, não se pode, por via transversa, rediscutir matérias que foram amplamente debatidas e impedir a eficácia de ação coletiva com título transitado em julgado. 3. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo. 4. A aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas decorre da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, sob pena de atualização deficitária do débito existente. 5. A Selic é aplicada de forma prospectiva, sobrevindo o critério anteriormente aplicável, e sem aplicação de outros índices de atualização do débito (EC no 113/2021), motivo pelo qual não há cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. 6. A remessa dos autos à Contadoria Judicial permite verificar se os cálculos de atualização da dívida observaram os parâmetros legais de correção monetária e juros de mora, além de viabilizar eventual expedição de requisição de pagamento sobre fração incontroversa. 7. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que sua condenação ao pagamento de reajuste deferido por lei local desconsiderou a ausência de estudos técnicos que apontassem a viabilidade orçamentária para sua implementação. Nesse sentido, suscita o julgamento da ADI 2015002005517-6 perante o Conselho Especial desta Corte de Justiça que concluiu que é ineficaz a lei nos exercícios financeiros para os quais não houve a prévia e necessária dotação orçamentária. Acrescenta que é fato público e notório a ausência de recursos financeiros do Distrito Federal, sendo desnecessária a produção de prova; b) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, argumentando que a aplicação da Taxa SELIC, nos termos do acórdão impugnado, implica em anatocismo, configurando bis in idem. Defende que a incidência da SELIC deve se limitar ao crédito principal corrigido (sem acréscimo de juros). Afirma que a controvérsia é objeto da ADI 7435, ainda pendente e julgamento no STF, além de ter sido reconhecida a repercussão geral da matéria por aquela Corte no tema 1.349. Aduz que a aplicação da SELIC sobre o total da dívida (principal corrigido acrescido dos juros) afronta o tema repetitivo 99/STJ e a Súmula 121/STJ. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 9°, 10, 292, caput e § 3°, 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 24, §4o, e 169, §1o, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, e 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial, bem como inobservância ao tema 864 do STF. Assevera que foi declarada válida lei local contestada em face de lei federal, qual seja, a Lei Complementar 101/2000. Invoca que houve violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, também sem demonstrar as razões pela suposta transgressão à referida norma constitucional. Ao final, pede a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. De início, cumpre observar que não há similitude fática entre o presente caso e a tese fixada no Tema 864 do STF que se refere à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, não havendo identidade material com a Lei Distrital 5.184/2013, que trata de reajuste específico concedido aos integrantes da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da LRF, e 374, inciso I, do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Também não merece prosseguir o apelo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que concerne ao aludido vilipêndio aos artigos 9°, 10, 292, caput e § 3°, 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte em relação à aventada transgressão aos artigos aos artigos 24, §4o, 93, inciso IX, e 169, §1o, incisos I e II, todos da Constituição Federal, bem como quanto à interposição fundada na alínea “d” do autorizador constitucional, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, nem acerca da suposta declaração de validade de lei local em face de lei federal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No que se refere ao pedido de condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025